Tribunal: STF
Processo: HC 249259
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Moises Candido da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 953.145/MG (evento 14).



    O paciente  foi condenado à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eventos 3-10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao argumento da possibilidade de incidência do redutor do tráfico privilegiado para réu reincidente, quando o crime anterior for punido apenas com detenção. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos - a circunstância de que uma das condenações anteriores do paciente teria sido sancionada com pena de detenção, o que permitiria a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “o tema suscitado na impetração não foi objeto de análise pela Corte local, quando do julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.24.362020-0/000 (e-STJ fls. 11/16), ato coator ora impugnado. Ademais, asseverei que não se verifica qualquer constrangimento ilegal quanto ao teor do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0481.20.002868- 8/001, uma vez que assentou a Corte local que o acusado é reincidente, ostentando 02 (duas) condenações transitadas em julgado, aptas a configurar reincidência (e-STJ fl. 26)”. Assim, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que no “recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto a agravante apenas reitera, literalmente, que aqueles já apresentados na petição inicial, no sentido de que uma das condenações anteriores teria sido sancionada com pena de detenção, o que permitiria a aplicação da referida causa de redução de pena. Uma vez que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente